Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-94.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBIILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA
1. Verificado o atraso na entrega da obra e as sucessivas prorrogações do prazo pela construtora, não há como imputar a culpa pela rescisão do contrato aos adquirentes, que se encontram em dia com suas obrigações contratuais. Notadamente, o valor em aberto somente seria devido na data de emissão do habite-se, o que não havia ocorrido até a data de ajuizamento da ação.
2. Constatado que a vendedora deu causa à resolução do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com devolução integral do que foi pago, inclusive taxa de corretagem, na forma simples.
3. Os lucros cessantes são devidos na ordem de 05% (meio por cento) do valor do contrato, mas não podem ser cumulados com cláusula penal oratória nem compensatória (Tema 970/STJ).
4. Não há que se falar em indenização à título de danos morais, ante a ausência de fato que reflita ofensa ou violência dos bens de ordem moral, ou seja, que demonstra lesão aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem e a intimidade.
5. Recurso parcialmente provido.